Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011134-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (EMBARGANTE), SILVIA GABRIELA DUARTE ARAUJO - CPF: 008.874.001-32 (ADVOGADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (EMBARGADO), NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES - CPF: 067.392.021-68 (EMBARGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), DANYELLE RODRIGUES CABRAL - CPF: 751.608.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARTINS CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARQUES MARTINS CABRAL em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011134-58.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL” de n. 0001720-05.2013.8.11.0021 onde litiga com NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES E OUTRO perante a 2ª Vara Cível de Água Boa – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158655679 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 159920190 que se houve má-fé em razão do conhecimento prévio da demanda, compete ao Agravante requerer o reconhecimento, bem como provar, o que só foi feito por meio de embargos de declaração e não no pedido principal. 10. Dessa forma, o acordão pautou-se em falsa premissa fática, já que a parte agravada requereu o reconhecimento de fraude unicamente quanto a existência de registro de ato de constrição judicial e não quanto ao conhecimento de existência de ação, como fundamenta o Meritíssimo relator;

Requer seja conhecido e provido os Embargos de declaração para sanar a omissão apontada, enfrentando a argumentação aduzida para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade, declarando o excesso de execução apontado, bem como reconhecendo a ausência de fraude à execução;

Afirma que ao analisar o “conjunto da ópera”, a única fundamentação apresentada pelo Acórdão é a presunção de que a filha do Executado não tinha condições de adquirir o imóvel. O problema é que a BOA FÉ que é presumida; a má fé há deve ser provada! Mais que um equívoco, a conclusão do julgador materializa desrespeito aos postulados constitucionais do contraditório, do devido processo legal, do respeito à propriedade particular, da livre iniciativa, dentre inúmeros outros, representando, inclusive, violação a súmula 3759 , do STJ que estabelece que a má-fé deve ser comprovada;

Pré-questiona expressamente: 1) a violação ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o cabimento da exceção de pré-executividade para apontamento de excesso de execução; 2) violação aos artigos 792 e incisos e 492 do Código de Processo Civil, onde se demonstra a ausência de fraude à execução; 3) violação a súmula 37511 do STJ; 4) violação aos artigos 193 e 206, § 1º, I do Código Civil.

Contrarrazões sob ID. 161239651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não reside como apreciar eventual pedido de decadência/prescrição quando do ajuizamento da ação de rescisão contratual em face de que o processo já estar sentenciado, residindo a coisa julgada material, não mais podendo retroagir a aspectos pertinentes em relação ao processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença. Além domais, no caso, a prescrição é decenal, a rigor do que consagra o artigo 205 do CC bem como impossibilidade de reversão em face do trânsito em julgado do processo de conhecimento, (inciso XXXVI, art. 5º, Constituição Federal), égide da segurança jurídica.

A fraude à execução, a rigor da Súmula 375 do STJ deve pontuar duas situações distintas. Existência do registro da penhora no RI ou demonstração de má fé. Não reside como acolher o direito pretendido pelo devedor quando este, já tendo conhecimento do processo de conhecimento, transfere todos os seus bens a sua filha, estudante, não residindo comprovação de rendas e, sobretudo ante o elevadíssimo valor dos imóveis transferidos. Caracterizado, no caso, a segunda hipótese, conluio entre o pai e a filha para que a transferência fosse efetuada, a questão de ausência do registro no RI não afasta a comprovação de que a transferência dos bens se deu em fraude à execução. Não interessa os meandros feitos para se chegar de como a filha recebeu procuração em causa própria e sim as consequências advindas das transferências já que os fins não estão amparados pelos meios.

A exceção de pré-executividade diz respeito a questões de ordem pública ou outras que não dependem de incursões outras e, a olhos desarmados, materializadas nos próprios autos. Neste viés, não se concebe vingar tese dos embargante em que este, fazendo suas razões, discute excesso dos valores cobrados sob o manto de que deseja pagar o valor justo e para tal mister, indispensável verificação de provas outras para definir se correto ou não o valor exigido no cumprimento de sentença.

Conquanto seja possível que a penhora sobre os bens está em excesso em relação ao crédito perseguido, não se vê juridicamente possível a redução por simples apresentação de avaliação do devedor de que apenas um bem é suficiente para garantia da execução. Não residindo prejuízo para o devedor, impõe-se, no caso, a manutenção da penhora sobre todos os bens e, mais tarde, após consolidar como correta a avaliação judicial, a requerimento do devedor, poderá a penhora ser reduzida a tantos bens quanto bastarem, liberando as demais.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Conforme consta do relatório produzido anteriormente e dado ciência dos pontos recursais aos eminentes pares, constata-se que o agravante busca por vários aspectos a reforma da decisão pontuada pelo magistrado prolator. Deve ser visto, em seguida, que para se chegar ao entendimento que aqui serão definidos, em se tratando de processo digitalizado, não tendo todas as peças entranhadas em sede do agravo de instrumento em apreciação recursal, teve o relator que debruçar sobre o processo de conhecimento que deu origem a fase de cumprimento se sentença, nos seus múltiplos a variados aspectos, ante as questões que foram postas em grau recursal pelo devedor embargante.

Assim, para não se perder no emaranhado de situações trazidas em sede deste recurso, embora de forma sucinta, quanto o bastante para espancar qualquer dúvida a respeito daquela decisão singular, os aspectos serão tratados tópico a tópico.

Primeiro tópico – O aspecto primordial que deve ser visto é a questão pertinente a acerto ou desacerto da decisão que, dando as razões, culminou por declarar a ineficácia dos negócios jurídicos realizados pelos proprietários registrais LUIZ BRAS NEVES e NOÊMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES em favor de DANYELLE RODRIGUES CABRAL, cujas escrituras publicas foram lavradas por instrumento procuratório que fora utilizado pelos executados, referentes as matriculas números 18632, 18631, 18627, 18626, 18629, 18630, todos do CRI de NOVA XAVANTINA-MT.

O fundamento esposado pelo magistrado está consolidado nos seguintes aspectos. ‘Em análise ao caso em destaque, verifica-se que os executados promoveram a alienação dos imóveis rurais no curso desta demanda, cuja escritura de compra e venda foi registrada no dia 26 de agosto de 2016, em momento anterior à sentença de mérito exarada em 30 de março de 2017 (fls. 495/505), expediente fraudulento que comprometeu a solvência não só desta obrigação, mas também no tocante à demanda n. 1720-05.2013.811.0021 (Código n. 25107), a qual também, no referido processo, houve a declaração de ineficácia do negócio jurídico em razão de ineficácia do negócio jurídico em razão de alienação de bem penhorado, que se mostra mais grave’. (sic) (ID-72779378). (grifos do relator).

Afirma o agravado que os executados, através de procuração outorgada por esses, na época do negócio jurídico realizado entre as partes (fls. 33/34, do processo de execução), teria realizado o negócio de forma fraudulenta em favor de sua filha DANYELLE RODRIGUES CABRAL.

Pois bem. Certo é que, em regra geral, o terceiro de boa fé incorre em fraude à execução se existe registro anterior, preservando, neste aspecto, a boa fé do adquirente que, a tempo, forma, modo, verificou a inexistência desta constrição. Contudo, como é curial, os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações e, por consequência, dilatam-se as regras de modo a abrangerem hipóteses outras. No caso, para perfeita identificação neste caso concreto, devemos baixar os fatos à realidade, a situação recíproca entre o outorgante vendedor e o outorgado comprador para, ao final, se chegar à conclusão, dentro da inteligência mediana do julgador.

E, compulsando o processo de conhecimento, o requerido MARQUES MARTINS CABRAL foi citado, apondo sua assinatura do mandado, em data de 05/07/2010. Neste aspecto, em data de 19/07/2010, o senhor oficial de diligências que tem fé pública, lavrou e subscreveu a respectiva certidão em data 19/07/2010, conforme se vê do ID-72778364, do processo de conhecimento.

Por outro lado, como constante do processo de execução, a transferência do bem, por escritura pública a DANYELLE, filha do devedor, se deu em data de 26 de agosto de 2016, quando o processo de conhecimento já tinha se tornado litigioso.

E o que chama uma peculiar atenção para averbar a existência de uma simulação no negócio é que a outorgada-compradora DANYELLE se identifica como estudante e, neste viés, não tem qualquer atividade econômica, somando que esta, conforme relatou o magistrado de piso em sua decisão, ora combatida, se trata de filha do executado. Por outro lado, não há como deixar de consolidar uma presunção que, em face destes aspectos, demanda rolando há anos, a filha do devedor não soubesse da existência da demanda.

Portando, não se pode permitir que estas lógicas abstratas venham a superar os argumentos acima. Deve ser visto, ainda, que a matéria já está sumulada. Diz a súmula 375 do STJ: ‘O reconhecimento de fraude à execução depende de registro da penhora do bem alienado ou prova de má fé do terceiro adquirente’.

No caso, conquanto a inexistência do registro, os aspectos acima encadeiam que os fatos se passaram através de conluio entre pais e filha, com transferência de todos os bens, visando com isso, se tornar insolvente e não cumprir com eventual condenação naquele processo de conhecimento que respondia, há anos, antes da transferência fraudulenta dos imóveis.

Não se pode olvidar que o devedor agravante, trazendo outros aspectos, teve uma posição um tanto antagônica entre seus fundamentos. Isto porque, conforme será tratado abaixo, afirma que somente o imóvel matriculado sob n. 18632, está estimado em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), traduzindo em sua situação peculiar. Como a sua filha, estudante, tem numerário suficiente para adquirir este imóvel e os demais e, se passou a escritura por valor ínfimo, lesou o erário. Ou, no jargão popular ‘tropeçou nas próprias palavras’.

Por outro lado, de irrelevância jurídica os argumentos de que a outorga da procuração se deu antes do protocolo da ação, esta em data de 23/05/2013. Substabelecimento posterior de WELINGTON SOARES TELES a MARAISA MARTINS CABRAL se deu em data de 12/01/2013, em causa própria, o bem passou a pertencer a DANYELE em data de 29/08/2016, residindo boa fé desta. O que deve ver é o ‘conjunto da ópera’.

Imprescindível ainda mencionar parar reforçar o juízo de convencimento que, neste particular, ingressando nos autos, constata-se que em relação a matricula de n. 18632 foi avaliado em R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais); de número 18631 em R$ 5.791,900,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil e novecentos reais); de número 18627 em R$ 7.817.620,00 (sete milhões oitocentos e dezessete mil seiscentos e vinte reais); a número 18626, no valor de R$ 7.131.160,00 (sete milhões,cento e trinta e um mil cento e sessenta reais); de numero 18629 em R$ 4.196.620,00 (quatro milhões cento e noventa e seis mil seiscentos e vinte reais e a de n. 18.630 no montante de R$ 5.715.400,00 (cinco milhões,setecentos e quinze mil e quatrocentos reais). Avaliação feita em processo distinto promovido por DINARY CARVALHO contra o embargante. Valores exorbitantes que não condiz, mais de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), não conseguindo como divisar que a estudante DANYELLE, sem renda, pudesse ser agraciada com uma procuração em causa própria para lhe transferir os citados bens, que antes pertenciam de direito a seus pais, para seu próprio nome.

No caso, temos um comportamento objetivo correto, isto é a correta formalização da transferência dos imóveis junto ao RI competente mas, por outro lado, reside um comportamento subjetivo viciado, isto é, nuances claras de que residiu simulação entre os pais e a filho, segundo penso, respeitando eventuais posicionamentos divergentes no caso.

Então, analisando de forma sistemática os aspectos acima, segundo penso, patente se vê a fraude à execução, tornando-se ineficaz aquele negócio feito entre os pais e a filha para transferência dos já mencionados e descritos bens imóveis.

Com os fragmentos acima, não há como abraçar a tese de inexistência de fraude a execução.

Segundo tópico – Conforme já relatado, o agravante faz suas razões recursal para discorrer a respeito da prescrição. Neste ponto, o magistrado assim posicionou: ‘Em relação à prescrição referente à fase de conhecimento, este juízo REJEITA, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada, previsto nos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil’. (sic) (ID-87355554, ação de conhecimento).

No caso, tratou-se de uma ação ordinária de rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel rural, cumulado com reintegração de posse e danos materiais e morais promovidos pelos agravados em face do agravante, ação distribuída em data de 23/05/2013. Afirma que o contrato foi celebrado em 31/10/2003, nos moldes do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC.

E, compulsando o processo de conhecimento, o requerido MARQUES MARTINS CABRAL foi citado, aponto sua assinatura do mandado, em data de 05/07/2010. Neste aspecto, em data de 19/07/2010, o senhor oficial de diligências que tem fé pública, lavrou e subscreveu a respectiva certidão em data 19/07/2010, conforme se vê do ID-72778364, do processo de conhecimento.

Posteriormente, como traduziu o despacho proferido pelo magistrado e que é alvo recursal neste tópico, o processo de conhecimento foi julgado, ocorreu a consolidação da coisa julgada e estamos na fase de cumprimento de sentença.

A questão é simples de resolver. A lei indicada, Código Civil Brasileiro, artigo 206, § 5, inciso I, estabelece o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação para cobranças de dividas liquidas. No caso, divergindo do posicionamento recursal, o prazo para resolução do contrato previsto no artigo 475 do Código Civil, não residindo prazo específico atribuído pela lei, vige a geral consolidada no artigo 205 do mesmo comando substantivo civil – A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Quando o bastante. Entretanto, apenas para reforçar o argumento acima, estamos deparando em recurso aviado em cumprimento de sentença e, neste viés, com certeza, em relação ao processo de conhecimento, este já se transformou, por força da coisa julgada, em titulo executivo judicial. E, neste particular, mesmo se a ação fosse distribuída além do prazo decadencial, é o inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal que verbera: a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgad

Não há a mínima possibilidade de agasalhar o recurso em relação a existência da prescrição.

Terceiro tópico – Sustentou a parte agravante que, em face de desajustes dos valores encontrados, reside como aplacar a pretensão de extinção da obrigação, via exceção de pré-executividade.

Sem razão.

A exceção de pré-executividade trata-se de um instrumento incidental que pode, sem qualquer formalidade outra, ser ingressada dentro do processo de execução para por fim ao débito executado, muito embora não tenha previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. Não tem prazo para ser opostos, mesmo preclusos eventuais embargos do devedor, podendo suscitar matérias em que o magistrado, a olhos desarmados, poderia até conhecer de ofício, deste que cumpridos os requisitos do artigo 10 do CPC, principio da não surpresa.

Contudo, tal instituto está um tanto banalizado pelos devedores que, ávidos de verem livre de suas obrigações, fustigam as mais diversas teses com a nomenclatura de exceção de pré-executividade.

Constata-se na espécie, a possibilidade de oferecimento do expediente de exceção de pré-executividade quando se discute matéria de ordem pública, ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais, causas suspensivas ou extintivas do titulo do crédito, prescrição, decadência, desde que sejam conhecíveis de oficio pelo juiz da causa e não dependem de dilação probatória.

Com efeito.

Nesse sentido, "caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora (REsp 1773832/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/18, DJe 23/4/19)".

Tal situação, portando, não encaixa trazer defesa incidental de exceção de pré-executividade quando a questão é de divergência de cálculos já que não se trata de questão de ordem publica e, por outro aspecto, depende de aspectos outros; prova para comprovar qual dos valores estão corretos. Portanto, incabível este incidente quando a questão depende de elementos estranhos ao processo.

Nesse sentido posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INADEQUAÇÃO - MEIO ADEQUADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pode o executado levar ao conhecimento do juiz matérias que ensejam conhecimento de ofício, por meio de um procedimento simples, que se denomina exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída, ou seja, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (1.0611.06.019999-3/003, rel. Des. ELPÍDIO DONIZETTI, p. 28/01/2010 - fonte: www.tjmg.jus.br)’.

No mesmo sentido este sodalício mato-grossense.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO - REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exeqüibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória. Se o alegado excesso de execução depende de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é via imprópria para a questão, que deve ser debatida em via própria. (N.U 1015304-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)’.

Neste viés, não reside como dar procedência aos argumentos vertidos neste tópico.

Quarto tópico – Registrou que reside excesso de penhora e considerando que tão somente a matrícula 18632, avaliada em R$ 3.600.000,00 é suficiente para cobrir a execução.

O caso não comporta provimento para, de resto, liberar outras matrículas para que, em garantia do cumprimento da sentença (título executivo judicial), a penhora seja lavrada tão somente em relação ao imóvel matriculado sob n. 18.632, que, ao talante do devedor, estima esta estar avaliado em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Não se nega que, possivelmente, poderá residir excesso de penhora. Mas, por outro lado, segundo penso, não reside como dar presunção de veracidade nas alegações trazidas pelo embargante.

Por outro lado, depara-se, se constatado o excesso de garantia pela penhora dos demais imóveis, apenas uma irregularidade formal, não residindo qualquer prejuízo para o agravante em face da ineficácia do negócio feito por este com sua filha DANYELLE. A prudência jurídica recomenda, na espécie, a manutenção da penhora sobre todos os imóveis e, posteriormente, após avaliação judicial, constatada o excesso de penhora, o magistrado reduzi-la em tantos bens quantos bastem para garantia do cumprimento da sentença, liberando outros, não residindo males jurídicos ou materiais a serem temidos por parte do agravante.

Isto porque, nos termos do que está contido no inciso I do artigo 874 do Código de Processo Civil, confere ao juiz o poder/dever de, a requerimento de qualquer interessado, credor ou devedor, desde que ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens quanto bastarem ou transferi-los para outros, se o valor dos bens forem consideravelmente superior ao crédito reclamado pelo exequente, neste incluindo o principal e os acessórios, inclusive verba de sucumbência, se for caso.

Bem a propósito já decidiu este Tribunal.

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇAS – EXCESSO DE PENHORA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. A execução é realizada em benefício do credor, mas de modo a causar o menor sacrifício possível ao devedor, diante do princípio de utilidade da execução, que visa suprir o débito cobrado e não causar danos desnecessários ao devedor (AI 14904/2014, 2ª. Câmara Cível de Direito Privado, julgado em 16/04/2014, publicado em 25/04/2014, Relatora Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS)’.

Portanto, não residindo preclusão, a redução da penhora poderá ocorrer posteriormente, após a avaliação e constatar que o valor dos bens é consideravelmente superior ao crédito, quer pelo principal e pelos consectários legais, como, sob o tema, trago o posicionamento de FREDIE DIDIER JR e OUTROS:

‘A redução da penhora ocorrerá quando, após a avaliação, tornar-se perceptível que o valor dos bens penhorados é consideravelmente superior ao crédito do exeqüente e seus acessórios (art.685, I, do CPC). Daí poder o credor pleitear, por simples petição, o desfazimento daquela parte da penhora ou sua substituição por outra de menor valor. Ouvida a parte contrária, em três dias (art. 657, CPC), o juiz apreciará seu requerimento. (...) O excesso de penhora é a apreensão de bem de valor muito maior do que o crédito executado (e seus acessórios)’. (Curso de Direito Processual Civil, Processo de Execução, Salvador, Editora PODIVUM, 2009, pag., 596’.

Por ora, em face dos aspectos acima, prematuro se apresenta a redução da penhora, questão que, após a avaliação e superados eventuais incidentes posteriores, poderá ser requerida pelo embargante e submetida esta questão ao crivo do magistrado singular.

Neste particular, ingressando nos autos, constata-se que em relação a matricula de n. 18632 foi avaliado em R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais); de número 18631 em R$ 5.791,900,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil e novecentos reais); de número 18627 em R$ 7.817.620,00 (sete milhões oitocentos e dezessete mil seiscentos e vinte reais); a número 18626, no valor de R$ 7.131.160,00 (sete milhões,cento e trinta e um mil cento e sessenta reais); de numero 18629 em R$ 4.196.620,00 (quatro milhões cento e noventa e seis mil seiscentos e vinte reais e a de n. 18.630 no montante de R$ 5.715.400,00 (cinco milhões,setecentos e quinze mil e quatrocentos reais).

Não há como definir esta questão, tratando-se de prova emprestada, avaliação feita em processo distinto, que DINARY CARVALHO BORGES move contra o embargante MARQUES MARTINS BORGES, processo n. 0004377-90.2008.811.0021, reside questões ainda a serem decididas, aceitação desta prova emprestada no que tange a avaliação, redução da penhora, situação que ainda deve ser tratada pelo juízo singular, como já explanado linhas acima.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023